Tribunal: STF
Processo: ARE 1254597
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. FORMA DE CÁLCULO: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM TRIBUNAL DIVERSO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.